Tribunal: STF
Processo: Rcl 77628
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Itaquaquecetuba contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3002855-27.2025.8.26.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O reclamante relata que a decisão reclamada suspendeu a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 403/2025, que mudou a nomenclatura “Guarda Civil Municipal” para “Polícia Municipal”.



    O Município sustenta que o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 656 da repercussão geral (RE 608.588), que reconheceu a constitucionalidade do exercício, pelas guardas municipais, de funções de policiamento ostensivo e comunitário. 



    Alega ainda que a decisão do TJSP desconsiderou a mutação constitucional do art. 144 § 8º da CF, interpretado à luz do precedente vinculante, e que o relator não poderia ter concedido liminar monocraticamente em controle abstrato, pleiteando, assim, a cassação da medida cautelar e o restabelecimento da vigência da lei municipal.



    Com base nesses fundamentos, pede:



    “II – a concessão de liminar, para suspender o ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do Art. 989, II, do Código de Processo Civil, até decisão definitiva desse Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    III – no mérito, a confirmação da liminar e/ou o acolhimento desta Reclamação para o fim de cassar/anular a Decisão liminar tomada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3002855-27.2025.8.26.0000, decisão de fls. 32/34, que suspendeu os efeitos da Lei Complementar Municipal nº 403/2025, que desrespeitou a entendimento fixado no Tema 656 de Repercussão Geral e a Constituição Federal;”



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A matéria já está coberta pela coisa julgada.



    A Reclamação 77.357/SP, ajuizada no bojo da mesma ADI nº 3002855-27.2025.8.26.0000 e contra a mesma decisão interlocutória do TJSP, teve os pedidos julgados parcialmente procedentes por esta Corte por decisão transitada em julgado. 



    A referida decisão restabeleceu a eficácia do art. 2º da LC municipal nº 403/2025 (atribuições de segurança urbana, inclusive policiamento preventivo e comunitário) e manteve suspensa a alteração de nomenclatura para “Polícia Municipal”. Transcrevo o teor da decisão:



    “Ao regulamentar o art. 144, § 7º, da Constituição Federal, a Lei nº 13.675/2018 instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), definindo, em seu art. 1º, a atuação “conjunta, coordenada, sistêmica e integrada” dos órgãos de segurança pública e defesa social dos entes federados. Buscou-se, dessa forma, maior eficiência no serviço de segurança pública, uma vez que todos os entes passam a trabalhar, em conjunto, para solucionar os problemas nessa área. 



    A supracitada norma elenca, dentre os integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), as guardas municipais:



    “Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal , pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.



    § 2º São integrantes operacionais do Susp:



    (...)



    VII - guardas municipais;”



    Este Supremo Tribunal Federal já consolidou jurisprudência no sentido de que “o direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço” (RE 559.646, Rel. Min. Ellen Gracie). É um direito fundamental cuja satisfação é progressiva. Portanto, o retrocesso é vedado (ADI 7.013, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Ao tratar da competência dos entes municipais, a Constituição Federal dispõe:



    “Art. 144. (...) § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”



    A questão central desta reclamação constitucional reside na tentativa do Município de Itaquaquecetuba de modificar a denominação da Guarda Civil Municipal para "Polícia Municipal", sob a justificativa de que essa mudança não alteraria as atribuições do órgão e estaria em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que todo o arcabouço normativo que disciplina as guardas municipais, seja a Constituição Federal, seja a legislação infraconstitucional, utiliza a nomenclatura "guardas municipais" de maneira deliberada e sistemática, refletindo a estrutura organizacional e funcional definida pelo legislador constituinte e pelo legislador ordinário.



    O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal é categórico ao dispor que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". Em nenhum momento o texto constitucional confere às guardas municipais a designação de "polícia", reservando essa terminologia a órgãos específicos, como as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civis, Militares e Penais. A Constituição é o fundamento máximo da organização estatal, e suas disposições são vinculantes para todos os entes federados, inclusive os municípios. A nomenclatura empregada pelo constituinte não foi acidental, mas resultado de uma escolha jurídica e política que reflete a distinção entre os diferentes órgãos de segurança pública.



    A Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), reforça essa distinção ao listar, no artigo 9º, as guardas municipais como integrantes operacionais do sistema, sem, contudo, lhes atribuir a denominação de "polícia". O mesmo ocorre com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014), que detalha as atribuições desses órgãos sem qualquer referência à nomenclatura pretendida pelo município reclamante. Mais recentemente, no mesmo sentido, tivemos o Decreto nº 11.841/2023. Friso que todas essas normas gerais federais são de observância obrigatória pelos Municípios, conforme decidiu o STF (Tese nº 656-RG).



    A denominação "Guarda Municipal" é um elemento essencial da identidade institucional desses órgãos. Permitir que um município altere a nomenclatura de sua Guarda Municipal por meio de lei local representaria um precedente perigoso, pois equivaleria a autorizar Estados ou Municípios a modificar livremente a denominação de outras instituições cuja nomenclatura é expressamente prevista na Constituição Federal. A terminologia empregada pela Constituição não é meramente simbólica ou acidental, mas traduz a estrutura organizacional e funcional das instituições públicas, assegurando coerência e estabilidade ao ordenamento jurídico em um estado federal, no qual a autonomia dos entes subnacionais é limitada e não significa soberania.



    A possibilidade de um município renomear sua Câmara Municipal para "Assembleia Legislativa Local" ou sua Prefeitura para "Administração Central Municipal" exemplifica os riscos dessa flexibilização. A Constituição Federal estabelece, de forma clara, que os municípios possuem Câmaras Municipais como órgãos legislativos e Prefeituras como órgãos do Poder Executivo local. Tais nomenclaturas possuem relevância jurídica, pois delimitam funções, competências e hierarquias institucionais dentro do sistema federativo. Alterá-las criaria confusão institucional, prejudicaria a uniformidade do sistema e poderia levar a conflitos interpretativos, tanto no âmbito jurídico quanto administrativo.



    Por essas razões, a decisão reclamada é correta no ponto em que suspende os efeitos dos dispositivos que modificam a nomenclatura.



    Por outro lado, a decisão reclamada, ao suspender integralmente os dispositivos da lei municipal, atingiu não apenas a alteração da nomenclatura, mas também as competências da Guarda Municipal, previstas no art. 2º da Lei Municipal Complementar nº 403/2025:



    “Compete à Polícia Municipal de Itaquaquecetuba, além das atribuições previstas no caput deste artigo, a execução de ações de segurança urbana, incluindo o policiamento preventivo e comunitário, bem como a mediação de conflitos e a promoção do respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos.”



    A decisão reclamada fundamentou-se no risco de impacto financeiro ao erário municipal, suspendendo integralmente os dispositivos da Lei Complementar nº 403/2025 sob o argumento de que a ampliação das competências da Guarda Municipal daria ensejo a um aumento de despesas públicas, caracterizando o periculum in mora. 



    No entanto, tal justificativa não se sustenta diante da jurisprudência consolidada desta Corte, especialmente na ADPF 995 e no RE 608.588 (Tese nº 656-RG), que reconhecem expressamente que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e possuem atribuições legítimas de segurança urbana, incluindo o policiamento preventivo e comunitário. A implementação dessas funções decorre de imposição constitucional e legal, cabendo ao Município assegurar os recursos necessários à sua efetivação, observados os princípios da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, e as normas gerais federais. 



    Assim, ainda que a execução dessas atividades demande investimentos por parte do ente municipal, tal circunstância não afasta sua obrigação de estabelecer, por meio de lei, as atribuições da Guarda Municipal em conformidade com a Constituição e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo parcialmente procedente a presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada exclusivamente no que tange à suspensão do artigo 2º da Lei Complementar nº 403/2025 do Município de Itaquaquecetuba, restabelecendo sua eficácia e garantindo à Guarda Municipal o exercício das atribuições nele previstas, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.”



    Não há interesse processual do Município quanto ao pedido relativo às atribuições da Guarda Municipal, visto que já restabelecidas por decisão transitada em julgado na Rcl nº 77.357.



    Também é inviável rediscutir o pedido de manutenção da denominação “Polícia Municipal”, diante da existência de coisa julgada sobre a matéria na Rcl nº 77.357/SP.



    Com base nesses fundamentos, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos V (coisa julgada) e VI (ausência de interesse), do CPC.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente